Tribunal: TJBA
Processo: 8027398-38.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027398-38.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): SANDRA HELENA NASCIMENTO PINTO LEAL, LARISSA SENTO SE ROSSI AGRAVADO: EDILSON LELIS DE SOUZA Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS RELATIVOS AO PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE DO SUBSTITUTO PROCESSUAL PARA PROMOVER MEDIDAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO QUANDO HÁ NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA IMPUGNAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO QUANDO A APURAÇÃO DO VALOR DEPENDER DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, extraída de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC, referente à cobrança de diferenças de correção monetária do Plano Verão. O juízo de origem homologou cálculos apresentados unilateralmente pelo exequente, rejeitou exceção de pré-executividade e autorizou transferência de valores bloqueados, sem prévia intimação do executado para impugnação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão executiva individual estaria fulminada pela prescrição quinquenal; (ii) estabelecer se a exceção de pré-executividade oposta pelo banco era admissível; (iii) determinar se houve nulidade na ausência de intimação do executado para impugnação dos cálculos e ciência da rejeição da objeção executiva; e (iv) apurar se o cumprimento individual da sentença coletiva depende de prévia liquidação. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.273.643/PR), fixa o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da execução individual da sentença coletiva, mas reconhece a eficácia interruptiva da prescrição da Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo IDEC, o que afasta a alegação de prescrição no caso concreto. A exceção de pré-executividade é inadmissível quando a matéria alegada — como excesso de execução — demanda dilação probatória, sendo correta sua rejeição pelo juízo de origem. Verifica-se nulidade processual na ausência de intimação do executado para impugnar os cálculos homologados e a decisão que rejeitou a objeção executiva, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto no art. 525, §1º, do CPC/2015. A execução da sentença coletiva independe de prévia liquidação quando os cálculos se baseiam em operações aritméticas e o consumidor apresenta prova mínima da titularidade do direito, sendo suficiente para o início do cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A Ação Cautelar de Protesto ajuizada por substituto processual tem eficácia interruptiva da prescrição em favor dos consumidores beneficiários da sentença coletiva. A exceção de pré-executividade não é meio adequado para discutir excesso de execução quando houver necessidade de dilação probatória. É nula a decisão que homologa cálculos e autoriza levantamento de valores sem prévia intimação do executado para impugnação. O cumprimento individual de sentença coletiva independe de liquidação quando os cálculos puderem ser realizados por simples operação aritmética e houver prova mínima do direito alegado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 525, §1º, e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, j. 27.02.2013; STJ, AgInt no REsp nº 1.600.742/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 18.05.2017; STJ, REsp nº 1.798.280/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.04.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027398-38.2018.8.05.0000, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada EDILSON LELIS DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .